Tribunal: TJPA
Processo: 0018846-14.2001.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO N° 0018846-14.2001.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO
COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL)
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR (A) DO MUNICÍPIO: RAFAEL MOTA DE QUEIROZ - OAB/PA 10.308
APELADO: REFRIGERAÇÃO MONTEIRO LTDA
INTERESSADO: GILMAR DA SILVA LOBATO
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 1996. OCORRÊNCIA. TEMA 980. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA QUANTO AOS EXERCÍCIOS DE 1997, 1998 E 1999. CITAÇÃO DO EXECUTADO HAVIDA APÓS TRANSCORRIDO O QUINQUÊNCIO PRESCRICIONAL. FEITO EXECUTIVO PROPOSTO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. TEXTO ORIGINAL DO ART. 174, DO CTN. CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DECRETADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1-

Com base na orientação do STJ dada pelo Tema 980, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia
06/03 de cada exercício
, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte.
2-

Tendo em vista que o início do prazo prescricional será o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, qual seja,
06/03/1996,
e que a ação fora
ajuizada em 03/08/2001
, resta evidente a ocorrência da prescrição originária, posto que o direito de cobrar judicialmente o crédito do IPTU referente ao
exercício de 1996
se esgotaria em
05/03/2001,
transcorrido assim o prazo quinquenal permitido para que se realize a cobrança fiscal pela Fazenda Pública Municipal.
3-

Proposta a presente demanda sob a égide do CPC/73, bem como vigente o texto original do art. 174, I, do CTN, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado. No entanto, consoante se extrai dos sobreditos atos processuais, o exequente não logrou promover a citação do executado antes do quinquênio prescricional.
4-

Quanto aos demais exercícios, correspondentes a 1997, 1998 e 1999, correto o entendimento do juízo de origem quanto à configuração da prescrição originária em virtude da citação válida do executado, ora apelado, ter ocorrido tão somente na data de 21/08/2008.
5-

Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTOÀ APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PROCESSO N° 0018846-14.2001.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO
COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL)
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR (A) DO MUNICÍPIO: RAFAEL MOTA DE QUEIROZ - OAB/PA 10.308
APELADO: REFRIGERAÇÃO MONTEIRO LTDA
INTERESSADO: GILMAR DA SILVA LOBATO
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

O Município de Belém interpôs APELAÇÃO contra a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que entendeu pela ocorrência de prescrição originária com relação aos exercícios de 1996 a 1999 em que o recorrente postula a cobrança fiscal do Imposto Predial Urbano- IPTU, em desfavor do apelado.

Em suas razões recursais (fls. 62/68) o Ente Municipal postula a reforma da sentença do juízo
a quo
(fls. 48/61) sob o fundamento de que a prescrição originária não se configurou, ante a suspensão do processo em razão do parcelamento realizado. Requer o apelante, por fim, o conhecimento e provimento integral de seu recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição à fl. 82, em decorrência da Emenda Regimental nº 05, publicada no Diário de Justiça em 15/12/2016, de restruturação das Turmas e Seções de Direito Público e Privado, desta Egrégia Corte.

Instada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme atesta certidão de fl. 72.

Em cumprimento ao despacho de fl. 84 o processo estava suspenso no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes- NUGEP, aguardando o julgamento de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão do feito na pauta de
Plenário Virtual.

Belém, 08 de janeiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PROCESSO N° 0018846-14.2001.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO
COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL)
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR (A) DO MUNICÍPIO: RAFAEL MOTA DE QUEIROZ - OAB/PA 10.308
APELADO: REFRIGERAÇÃO MONTEIRO LTDA
INTERESSADO: GILMAR DA SILVA LOBATO
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO
1.

Análise de Admissibilidade

Conheço do Apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
2. Razões Recursais:

Em razões recursais (fls. 62/68) o apelante questiona o termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, bem como a possibilidade de o parcelamento de ofício da dívida tributária ser considerado causa suspensiva da prescrição.

Inicialmente, verifico que o Colendo STJ fixou tese com relação ao caso específico dos autos, atinente ao Tema 980, no qual foram fixadas as seguintes teses:
I - O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial Urbano -IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
II - O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

No tocante à prescrição originária do crédito tributário de IPTU relativo ao exercício de 1996 a 1999, objeto do recurso, entendo pela sua ocorrência
, tal qual o juízo
a quo
. Explico.

Com base na mencionada orientação do STJ (Tema 980), deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, qual seja, a data de

seis de março de cada exercício, data a partir da qual, efetivamente, haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o Fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Pelo exposto, tendo em vista que o início do prazo prescricional será o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, que no presente caso corresponde à data de
06/03/1996,
e que
a ação executiva fora ajuizada pela Fazenda Pública Municipal somente em 03/08/2001
, resta evidente a ocorrência da prescrição originária, posto que o direito de cobrar judicialmente o crédito do IPTU referente ao
exercício de 1996
se esgotou em
05/03/2001,
data final para o ajuizamento da execução fiscal.

Constata-se, portanto, ter sido a pretensão do recorrente fulminada pela configuração da prescrição originária, já que transcorrido o prazo quinquenal de que dispõe para realizar o ajuizamento da ação executiva.

Com efeito, a cobrança pela Fazenda Pública Municipal do crédito tributário relativo ao exercício de 1996 por força da tese fixada pelo STJ no Resp 1.658.517/PA e Resp 1.641.011/PA (Tema 980) deve ser considerado prescrita.

Dessa forma, em que peso o juízo de primeiro grau ter considerado a data do dia 1º de janeiro de 2001 como o
dies ad quem
de ajuizamento da ação executória pelo Fisco Municipal, a conclusão da decisão é mantida, posto que transcorrido o quinquênio prescricional em razão do ajuizamento ter se dado tão somente em 03/08/2001.

Quanto aos demais exercícios, correspondentes a 1997, 1998 e 1999, entendo correto o entendimento do juízo de origem quanto à configuração da prescrição originária em virtude da citação válida do executado, ora apelado, ter ocorrido na data de 21/08/2008, conforme certidão elaborada por oficial de justiça, à fl. 18 dos autos.

Proposta a presente demanda sob a égide do CPC/73, bem como vigente o texto original do art. 174, I, do CTN, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado. No entanto, consoante se extrai dos sobreditos atos processuais, o exequente não logrou promover a citação do executado antes do quinquênio prescricional.

Nesse contexto, sobreleva-se a não interrupção do prazo prescricional. Logo, fala-se de prescrição originária, firmada pelo §5º, do art. 219, do CPC/73 c/c art. 174, do CTN, segundo os quais compete ao magistrado declará-la de ofício, independente da natureza patrimonial da causa e da oitiva do exequente, vez cuidar-se de matéria de ordem pública.
Verbis:
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.
(...)
§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

In casu,
cumpre registrar que
a ação executiva foi ajuizada anteriormente à Lei Complementar n° 118/2005,
cuja entrada em vigor data de 09/06/2005, enquanto que o ajuizamento da ação pelo Ente Municipal ocorreu em 03/08/2001.

Nesse diapasão, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe com a citação pessoal do executado, nos termos do dispositivo citado, senão vejamos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;

Assim, resta comprovado que decorridos mais de cinco anos da constituição do crédito tributário referente aos exercícios de 1997, 1998 e 1999, uma vez que a citação válida do executado ocorreu em 21/08/2008.

De mais a mais, o parcelamento mencionado pelo apelante não deve ser considerado como suspensivo da prescrição, eis que ocorreu após todos os referidos exercícios já se encontrarem prescritos, pelo que não persiste tal alegação.

Dito isto, não merece qualquer reparo a decisão apelada, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator